Tribunal: TJBA
Processo: 8027231-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027231-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BENEFICIÁRIA ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em face de operadora de saúde, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativa indevida de atendimento para realização de exames médicos, apesar da adimplência contratual da consumidora. A recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é insuficiente diante da gravidade da negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, impondo-se sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre beneficiária e operadora de plano de saúde configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

4. A responsabilidade civil da operadora de saúde é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo independentemente de culpa pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

5. A operadora e a administradora de benefícios integram cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelas falhas decorrentes da comercialização e execução do contrato de assistência à saúde.

6. A suspensão do plano de saúde em razão de conflito comercial entre operadora e administradora não pode ser oposta à consumidora adimplente, por constituir risco inerente à atividade econômica.

7. A negativa de cobertura antes do prazo anteriormente informado para encerramento dos serviços viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando conduta contraditória e ilícita indenizável.

8. A negativa indevida de atendimento médico ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, diante da situação de desamparo, constrangimento e insegurança imposta à consumidora.

9. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógico-punitiva da condenação.

10. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando que a negativa ocorreu para realização de exames, sem demonstração de urgência, risco iminente à vida ou agravamento irreversível da saúde da autora.

11. A manutenção do quantum indenizatório harmoniza-se com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em hipóteses análogas de negativa indevida de cobertura por plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A negativa indevida de cobertura por plano de saúde à beneficiária adimplente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais; conflitos comerciais entre operadora de saúde e administradora de benefícios não podem ser opostos ao consumidor, por integrarem o risco da atividade econômica; a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional quando inexistente demonstração de urgência médica ou agravamento irreversível da saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 0071091-89.2010.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJEN 03.04.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8126978-28.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJEN 12.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8027231-71.2025.8.05.0001, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante Gabriela Gleizer Camões Melo e como apelado Ampla Planos de Saúde LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Gabriela Gleizer Camões Melo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08